Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. OPORTUNIZADO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, correto o entendimento do Juízo de primeiro grau quando determinou a intimação dos sócios para o pagamento voluntário da dívida, sob pena de incidência dos encargos do artigo 523, § 1o, do CPC, não havendo que se falar em duplicidade dos encargos previstos no mencionado artigo do diploma legal.
2. Recurso desprovido.